Tribunal: TJBA
Processo: 8070889-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070889-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILTON DE JESUS XAVIER e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

***

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA 33. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR. FORO. ESCOLHA. PRERROGATIVA. REGULARIDADE. DECISÃO. REFORMA.

I – Ausente demonstração de que o afirmado dano ambiental discutido nos autos afeta bens da União ou envolve interesse direto de entidade autárquica ou empresa pública federal, a competência permanece com a Justiça Estadual.
PRELIMINAR REJEIÇÃO
.

II - Nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida em preliminar de defesa, sob pena de preclusão.

III - Evidenciada a relação de consumo por equiparação e a opção feita pelo consumidor de propositura da demanda em comarca que facilitará a sua defesa, e na qual o Réu tem domicílio, inviável é a alteração, de ofício, da competência, razão do provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070889-85.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figura como
Agravante
EDILTON DE JESUS XAVIER E OUTROS e como
Agravados
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA